Tribunal: TJPA
Processo: 0009719-60.2016.8.14.0040
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AUTOS Nº:
0009719-60.2016.814.0040
CLASSE:
RECURSO DE APELAÇÃO
JUÍZO DE ORIGEM:
2ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS
APELANTE:
OI MÓVEL S/A.
APELADO:
GGE - GETÃO GERENCIAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA.
RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO. MÉRITO. FATURA SUPOSTAMENTE EM ABERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA SERASA. ABALO DE CRÉDITO. COMPROMETIMENTO DA REPUTAÇÃO NO MERCADO DA PARTE APELADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL FIXADO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Vislumbra-se que a parte ré/apelante não se desincumbiu do ônus processual de desconstituir as alegações da parte autora/apelada, tampouco as razões de decidir do juízo de origem. Isso porque não apenas deixou de trazer aos autos, durante a instrução processual, demonstrativo da fatura em aberto atinente ao valor constante no documento de fl. 20, como assumiu a possibilidade de ocorrência de falhas na prestação do serviço, consoante o excerto extraído da peça contestatória e reproduzido no presente recurso de apelação. De posse dessas informações, presumem-se verdadeiras as alegações expendidas pela parte autora/apelada, notadamente quando invertido o ônus processual da prova em desfavor da parte apelante, afigurando-se evidenciada a prática de ato ilícito consistente na inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito. Portanto, conclui-se indevida a cobrança supostamente não adimplida que ensejou a inscrição do nome da parte ora apelada nos órgãos de proteção ao crédito, comprovadamente através do documento de fl. 20. À luz dessa premissa, presente se encontra o nexo causal entre a conduta ilícita perpetrada pela parte apelante (negativação indevida do nome da parte apelada) e o dano moral amargado pela parte apelada (violação à honra objetiva decorrente do abalo de crédito no mercado), passível de compensação, notadamente quando se verifica depender de boa reputação no mercado para a consecução do seu mister, eis que sociedade empresária. Diga-se, a propósito, que os danos dessa natureza, na hipótese em testilha, independem de comprovação, pois presumidos, consoante preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. De outro bordo e, derradeiramente, no que concerne ao pedido de majoração dos danos morais formalizados em sede de contrarrazões, vislumbro descabido na espécie, pois caracteriza pedido contraposto, o que é flagrantemente incompatível com a estreita liturgia recursal.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária Realizada em Plenário Virtual iniciada no dia 09/11/2020 presidida pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, de novembro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Vistos os autos.

OI MÓVEL S/A.
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO

insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou procedentes os pedidos inicialmente formulados nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
GGE - GETÃO GERENCIAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Historiam os autos que a parte autora/apelada provocou este Poder Judiciário (fls. 03/08)
, noticiando ter sido vítima de negativação indevida, oriunda de suposta dívida no valor de R$208,50 (duzentos e oito reais e cinquenta centavos), vencida em 14/04/2014, referente ao consumo da linha telefônica de nº (94) 8801-9730 contratada com a operadora de telefonia móvel ré/apelante que sequer estaria mais ativa, motivo pelo qual tencionou: 1) o reconhecimento da inexistência de relação jurídica; 2) a exclusão da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e; 3) a compensação pelos danos morais impingidos em R$22.000,00 (vinte e dois mil reais).

O juízo de origem proferiu sentença (fls. 97/98)
, julgando procedentes os pedidos iniciais, no sentido de: 1) reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes; 2) determinar a exclusão definitiva do nome da parte autora do rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito; 3) condenar a parte ré ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a parte sucumbente interpôs o presente recurso (fls. 99/107)
, em cujas razões sustenta a impossibilidade de anulação dos débitos, pois os serviços prestados foram utilizados pela parte autora/apelada, não havendo que se falar em irregularidades nas cobranças. Pontua que inexistem danos morais a serem reparados na espécie, pois além de não terem sido demonstrados, não praticou a parte ré qualquer ato de caráter ilícito capaz de ensejá-los. Subsidiariamente, pugnou pela redução do valor arbitrado na origem, pois o considera desproporcional. Outrossim, pleiteou, ao cabo, o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença e, por conseguinte, julgados improcedentes os pedidos iniciais da ação originária.

A parte apelada apresentou contrarrazões (fls. 114/122)
, esgrimando,
meritoriamente
, que restou demonstrado nos autos o pagamento do suposto débito, fato que justifica a condenação em danos morais. Pleiteia, inclusive, a majoração do valor arbitrado na origem para R$30.000,00 (trinta mil reais).

O presente recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo
, nos termos da decisão de fl. 127.

Relatados.
VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (fls. 108/109). Portanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU RECEBIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito recursal
.

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de débitos junto à operadora de telefonia apelante em nome da parte consumidora/apelada, a justificar a sua inscrição do nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem,
prima facie
, tenho que a parte ré/apelante não se desincumbiu do ônus processual de desconstituir as alegações da parte autora/apelada, tampouco as razões de decidir do juízo de origem.

Isso porque não apenas deixou de trazer aos autos, durante a instrução processual, demonstrativo da fatura em aberto atinente ao valor constante no documento de fl. 20, como assumiu a possibilidade de ocorrência de falhas na prestação do serviço, consoante o excerto extraído da peça contestatória (fl. 50) e reproduzido no presente recurso de apelação (fl. 101),
litteris
:
Cumpre informar que,
embora possam ter ocorrido falhas na prestação do referido serviço, as mesmas (
sic
) de forma alguma foram cometidas propositalmente ou por desídia da empresa ré
, pois conforme se sabe há franca concorrência com as outras operadoras existentes no mercado, estando a empresa ré buscando sempre a prestação do melhor serviço. (Destaquei)

De posse dessas informações, presumem-se verdadeiras as alegações expendidas pela parte autora/apelada, notadamente quando invertido o ônus processual da prova em desfavor da parte apelante, afigurando-se evidenciada a prática de ato ilícito consistente na inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito.

Portanto, conclui-se indevida a cobrança supostamente não adimplida que ensejou a inscrição do nome da parte ora apelada nos órgãos de proteção ao crédito, comprovadamente através do documento de fl. 20.

À luz dessa premissa, presente se encontra o
nexo causal
entre a
conduta ilícita perpetrada pela parte apelante
(negativação indevida do nome da parte apelada) e
o dano moral amargado pela parte apelada
(violação à honra objetiva decorrente do abalo de crédito no mercado), passível de compensação, notadamente quando se verifica depender de boa reputação no mercado para a consecução do seu mister, eis que sociedade empresária.

Diga-se, a propósito, que os danos dessa natureza, na hipótese em testilha, independem de comprovação, pois presumidos, consoante preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019) (Destaquei)

Definida, pois, a responsabilidade da instituição financeira apelante, e já adentrando no
pedido subsidiário de redução do valor arbitrado a título de compensação por danos morais
, não se identifica ausência de razoabilidade na sua mensuração, explico.

Não se pode olvidar, primeiramente, que a compensação por danos morais não é preço matemático, mas indenização parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada, objetivando também dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente, é o seu efeito pedagógico.

Outrossim, inexistindo critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral, há de se ter, portanto, senso de parcimônia, sob pena de se patrocinar enriquecimento sem causa a uma das partes frente ao consequente empobrecimento da outra, atendendo às peculiaridades do caso concreto e nunca olvidando que a sua fixação tem o desiderato de compensar abalos psíquicos inestimáveis monetariamente.

Consequentemente, ponderando que na espécie a parte apelada foi lesada em sua honra objetiva, pois houve constrangimento perante terceiros, decorrente, da recusa de efetivação de compras em loja em virtude da inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, havendo, portanto, repercussão na reputação da parte apelada; vislumbro que o valor aquilatado pelo juízo unipessoal não transborda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo considerando o viés pedagógico para uma instituição da envergadura da parte apelante.

À luz dessas premissas é que o patamar estimado na origem se afigura consentâneo com a média dos precedentes deste Sodalício em situações análogas, conforme se depreende dos arestos que ora merecem transcrição:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR ABALO DE CRÉDITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE SUSTAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO E CONDENOU OS RÉUS AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORRETA. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR À EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO. MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 333, II, DO CPC
. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. LEGAL E NECESSÁRIO. QUANTUM ARBITRADO EM SENTENÇA. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.UNANIME. I-É certo que diante da inexistência de uma relação contratual, ou seja, da inexistência de débito contraído, o ato de inserir o nome do autor em órgãos de proteção de crédito vai muito além de aborrecimentos do cotidiano, daí advém prejuízo de ordem moral, vez que afetou sua possibilidade de realizar abertura de conta corrente, solicitar cartões de crédito, etc., em face da restrição que lhe foi injustamente imposta. II- No caso do dano in re ipsa, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa jurídica. O próprio fato já configura o dano. No STJ, é consolidado o entendimento de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (Ag 1.379.761). III- No que se refere ao quantum, observa-se que este deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como atentar para o poder econômico das partes e o transtorno sofrido. Destarte, entendo que o valor fixado se mostra adequado, razoável e proporcional ao dano sofrido, razão pela qual o mantenho. (2020.01884287-66, 214.196, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-09, Publicado em 2020-09-09) (Destaquei)
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRESA DE TELEFONIA INSERIU O NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DE FORMA INDEVIDA
. A INSURGÊNCIA DA APELANTE DIZ RESPEITO TÃO SOMENTE AO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CONSIDERANDO-SE QUE RECONHECEU A PRÁTICA DO ATO DANOSO, A LESÃO EXPERIMENTADA PELA APELADA E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ESTES. COM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO, CABE AO MAGISTRADO A DIFÍCIL TAREFA DE ARBITRAR O VALOR ADEQUADO DA INDENIZAÇÃO, SEGUNDO SEU PRUDENTE ARBÍTRIO, ACATANDO O PRINCÍPIO DA EQÜIDADE, PROCURANDO PROPORCIONAR AO OFENDIDO, MEIOS PARA ABRANDAR O CONSTRANGIMENTO E OS DESCONFORTOS SOFRIDOS, SEMPRE COM VISTAS À POSIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, E À ECONÔMICA DO OFENSOR. DADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, ENTENDO QUE O VALOR DE R$15.760,00 (QUINZE MIL SETECENTOS E SESSENTA REAIS) NÃO ESTÁ CONDIZENTE COM O ABALO EXPERIMENTADO, QUAL SEJA O DE TER O NOME INSERIDO INDEVIDAMENTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, PODENDO ESTE VALOR SER REDUZIDO E, AINDA ASSIM, CUMPRIR COM O SEU CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO. DESTE MODO, COM BASE NO ART. 944 DO CC QUE DISPÕE QUE A INDENIZAÇÃO MEDE-SE PELA EXTENSÃO DO DANO, O QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVE SER REDUZIDO PARA UM VALOR JUSTO E RAZOÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA O VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
, MANTENDO A SENTENÇA ATACADA NOS DEMAIS ASPECTOS. (2019.02233880-03, 204.751, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-21, Publicado em 2019-06-05) (Destaquei)

De outro bordo e, derradeiramente,
no que concerne ao pedido de majoração dos danos morais formalizados em sede de contrarrazões
, vislumbro descabido na espécie, pois caracteriza pedido contraposto, o que é flagrantemente incompatível com a estreita liturgia recursal, configurando verdadeira apelação adesiva travestida de razões contrarrecursais.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, mantendo-se incólume a sentença alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Belém/PA, de novembro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora